Tribunal: TJDFT
Processo: 0741411-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741411-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS DE MELO AGRAVADO: GERALDO JUNIOR DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Matias dos Santos de Melo contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 250275874 do processo de referência), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos com tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Geraldo Júnior de Carvalho, processo n. 0708523-39.2024.8.07.0004, indeferiu o pedido de oitiva das partes, sob o fundamento de que os argumentos do autor e do réu já constam na inicial e na contestação, não sendo necessária a oitiva dos litigantes. Em razões recursais (Id 76658636), o agravante sustenta que o indeferimento do depoimento pessoal da parte ré configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia sobre os fatos exige produção de prova oral. Invoca o art. 385 do CPC e cita precedentes do TJSP, TJMG e STJ sobre a necessidade de depoimento pessoal quando há fatos controvertidos. Argumenta que a decisão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LV, CF/88). Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável, pois o processo pode ser julgado sem a devida instrução. Pede a reforma da decisão para deferir o depoimento pessoal da parte ré e designação de audiência de instrução e julgamento, preferencialmente por videoconferência. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz presente a probabilidade do direito diante da necessidade de instrução probatória adequada para esclarecimento dos fatos. Indica haver perigo de dano no risco de julgamento do processo sem a devida instrução, o que lhe causará prejuízo irreparável. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que sejam suspensos os seus efeitos até o julgamento final deste recurso; 2. Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento do depoimento pessoal da parte Ré; 3. Que, oportunamente, seja determinada a realização da audiência de instrução e julgamento, preferencialmente por videoconferência, considerando que o patrono da autora atua no Estado do Paraná, e o processo tramita no Estado do Mato Grosso do Sul, o que facilitará a participação das partes, sem prejuízo à instrução. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 202360782 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, na qual, ao contrário do alegado pelo agravante, o presente caso não se enquadra, pois o inciso XI trata de redistribuição do ônus da prova e não indeferimento de provas. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que a efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no recurso nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora